Tribunal: TJMT
Processo: 0005159-27.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005159-27.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), WALTER ALVES DO CARMO JUNIOR - CPF: 459.395.941-15 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CÉDULA DE CRÉDITO
– ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -
CÁLCULO NOS CASOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Em relação ao regime de atualização monetária
, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905),
deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

2-Quanto aos juros moratórios, aplicam-se a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

3- Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução interpostos pelo Estado de Mato Grosso em face do Apelado, julgou o feito extinto, nos seguintes termos:

“...
Analisando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, verifico que foram elaborados de acordo com os parâmetros oficiais indicados. Tendo o mencionado cálculo atendido as diretrizes deste Juízo, acolho—os como corretos para torna-los líquidos, certos e exigíveis.

EX POSITIS, e por tudo 0 mais que dos autos consta, REJEITO os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de WALTER ALVES DO CARMO JUNIOR.

Condeno o Embargante ao pagamento dos honorérios advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3°, II do NCPC....”

Em suas razões recursais, o Apelante defende que, o índice aplicável aos juros deve
incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30.06.2009 à 25.03.2015.

Por fim, prequestiona a matéria avençada. (Id. 3955741)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução interpostos pelo Estado de Mato Grosso em face do Apelado, julgou o feito extinto, nos seguintes termos:

“...
Analisando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, verifico que foram elaborados de acordo com os parâmetros oficiais indicados. Tendo o mencionado cálculo atendido as diretrizes deste Juízo, acolho—os como corretos para torna-los líquidos, certos e exigíveis.

EX POSITIS, e por tudo 0 mais que dos autos consta, REJEITO os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de WALTER ALVES DO CARMO JUNIOR.

Condeno o Embargante ao pagamento dos honorérios advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3°, II do NCPC....”

Precipuamente, ressalto que para o deslinde da causa será necessário um breve relato do ocorrido nos feitos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que foi proposta originalmente pelo Apelado Ação de Execução de Título Extrajudicial com o objetivo de executar a
Certidão de Crédito no 9.9.09l.953-6, emitida pela Secretaria de Administração, no qual indica 0valor originário líquido de R$ 12.328 59 e montante liquido atualizado de RS 19.891,10, que, somado aos 15% de honorários advocatícios (R$ 2.383,67).

O Juízo singular, ao receber os presentes embargos suspendeu a execução, e, após elaboração de cálculo, id.3955733, julgou-os improcedentes.

Ocorre que, o Estado de Mato Grosso, inconformado com os valores apresentados no pedido de cumprimento de sentença, apresentou Embargos à Execução, disponível no ID n. 12995034, que estão em apenso aos autos da ação originária, alegando excesso de execução, devido aos índices de correção monetária e juros de mora utilizados.

O Juízo singular, então,
considerou que é correta a utilização do índice do INPC/IBGE. Vejamos:

Pois bem.

Como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (Grifei)

Com efeito, também é o entendimento adotado por este E. Tribunal que deve ser observado, ainda que em título extrajudicial, o entendimento firmado no tema acima mencionado, como se vê:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– FAZENDA PÚBLICA – NÃO EMBARGADA – QUANTIA DEFINIDA EM LEI COMO DE PEQUENO VALOR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS –
OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905 /STJ
– RECURSO PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Em relação ao regime de atualização monetária
, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905),
deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios, aplicam-se a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

(N.U 0151723-64.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, correto o cálculo impugnado, incidem a partir da citação válida, e não da emissão da certidão de crédito salarial.

Aliás, este é o entendimento consolidado por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — IMEDIATA APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) — POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA — SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — CONHECIMENTO — MARCO INICIAL — DATA DA CITAÇÃO — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO.

Possível a imediata aplicação da tese de repercussão geral (Tema 810), ainda que não concluído o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do recurso extraordinário no 870947/SE, visto que o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles.

“A questão de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, é matéria que pode ali ser veiculada pela parte em embargos de declaração” (STJ, AgInt no AREsp 937652/SP).
E no caso, os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

(N.U 0059498-83.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO SALARIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUANTO À MODIFICAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO DO EXECUTADO – PRECEDENTES – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – recurso parcialmente provido. Diante da expressa anuência do credor, os índices de correção monetária serão fixados conforme postulado pela Fazenda Pública. Em consonância à precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte,
os juros moratórios devem incidir a partir da citação do executado
. Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, na hipótese em que não houve a extinção do feito, com o consequente prosseguimento do regular tramite processual.

(N.U 1008274-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 30/01/2020)

C0nstata-se então, que o recurso manejado possui razão tão somente quando ao índice aplicado aos juros moratórios, já que a correção monetária aplicou o índice estabelecido ao período do IPCA-E.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, a fim de determinar que os juros sejam fixados nos termos do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021